Tribunal: STF
Processo: HC 239836
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 796.884/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de receptação (art. 180 do Código Penal), porque, 



    [...] trazia consigo e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 414,96 g (massa líquida) de cocaína e 591,14 g (massa líquida) de Cannabis sativa L, vegetal conhecido por maconha, que possui tetrahidrocanabinol, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica. 



    Consta ainda que, em data incerta, mas entre os dias 29 de agosto e 14 de setembro de 2021, em local incerto, mas nesta cidade e Comarca de Marília/SP, o acusado adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um aparelho celular Motorola Moto G9 Power, em prejuízo da vítima I.S.R. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O juízo sentenciante condenou o paciente aos seguintes argumentos (fls. 34- 38): 



    [...] 



    Como se vê, com esteio no arcabouço probatório produzido durante a instrução aquele juízo entendeu pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de receptação. 



    No que se refere ao tráfico, vê-se a existência de lastro probatório mínimo para a condenação, sobretudo os depoimentos policiais e as conversas verificadas no celular do paciente, tendo aquele Tribunal ressaltado que "a perícia constatou que o celular em tela tinha mensagens entabulando venda de droga e tratativa no seio da organização criminosa" (fl. 26), as quais demonstraram o comércio ilegal de entorpecentes, não havendo falar-se, de igual modo, em desclassificação. 



    "O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes" (AgRg no HC n. 792.411/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). 



    No que se refere ao delito de receptação, tampouco há o que reparar, pois o juízo de origem entendeu pela subsunção entre a conduta do paciente e o tipo penal previsto o art. 180 do Código Penal, na medida em que demonstrada a origem ilícita do bem adquirido, bem como a ciência dessa circunstância, pois o réu foi "surpreendido na posse do bem, que adquiriu de pessoa desconhecida, sem a apresentação de qualquer tipo de documentação que demonstrasse a licitude da aquisição" (fl. 38). 



    Com efeito, "[e]m se tratando de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu" (AgRg no RHC n. 153.972/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022). 



    Nesse contexto, verifica-se que a sentença baseou-se nas provas produzidas em juízo, de modo que para se chegar à conclusão diversa, a fim absolver o paciente, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, procedimento esse, como se sabe, inadmissível na via do habeas corpus. A propósito: 



    […]



    Quanto ao regime, fixou-se o fechado com esteio na reincidência do paciente (fl. 40), não havendo o que reparar, mormente porque a pena final (definitiva) resultou em quantum superior a 8 anos de reclusão, a teor do que dispõe o art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja absolvido o Paciente dos delitos de tráfico de drogas e de receptação simples, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, ante a fragilidade probatória dos autos, porquanto não produzidas provas, de ônus ministerial, da destinação dos entorpecentes a terceiros e da origem ilícita do seu celular; Caso não seja este o entendimento, que seja desclassificado o tráfico de drogas, visto no art. 33, caput, da LD, para a posse de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28, caput, da LD. Subsidiariamente, seja fixado o regime semiaberto, eis que suficiente ao caso concreto de acordo com as suas peculiaridades, em observância ao art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente